Tribunal: TJMT
Processo: 0031602-20.2011.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031602-20.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIMARA SIQUEIRA RIBEIRO - CPF: 020.290.351-65 (REPRESENTANTE), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), EXPRESSO JUARA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 06.885.996/0001-46 (EMBARGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - CPF: 011.660.818-85 (ADVOGADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), JOSIMARA SIQUEIRA RIBEIRO - CPF: 020.290.351-65 (EMBARGADO), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), EXPRESSO JUARA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 06.885.996/0001-46 (REPRESENTANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (REPRESENTANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -ACIDENTE DE TRÂNSITO - LIDE SECUNDÁRIA – OBSCURIDADE NA FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECONHECIMENTO -AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - PRECEDENTE DO STJ - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a existência de obscuridade no julgado no que se refere à condenação da seguradora listidenunciada em honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado.

“
[...] Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. [...]
” (AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Nobre Seguradora do Brasil S/A
, em face do acórdão que, a unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos em face da sentença proferida nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais, ajuizada por
Josimara Siqueira Ribeiro
.

Nas razões de recurso, a embargante sustenta que o acórdão restou obscuro quanto à fundamentação utilizada para manter a sua condenação em honorários sucumbenciais, aduzindo que não tendo havido resistência de sua parte, que aceitou a denunciação até o limite contratado, não pode ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios à litisdenunciada.

Contrarrazões apresentada no Id. 4109970, por Josimara Siqueira Ribeiro, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios e pela condenação da embargante ao pagamento da multa por oposição de recurso protelatório.

Contrarrazões apresentada no Id. 34631491, por Expresso Juara Transportes Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Aduz a embargante que o acórdão restou obscuro quanto à fundamentação utilizada para manter a sua condenação em honorários advocatícios em favor da litisdenunciante, Expresso Juara Transporte Ltda.

Razão lhe assiste.

É que, a denunciada, ora embargante, aceitou a denunciação, o que a isenta do pagamento de honorários à denunciante.

Com efeito, o acórdão objurgado, nesse ponto,
está em desacordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser incabíveis os ônus de sucumbência com relação a lide secundária na hipótese em que a segurada-denunciada não se opõe a mesma, o que ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INÉPCIA DA INICIAL. SÚMULA 7/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 284/STF. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA QUANTIA PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Segundo o entendimento consolidado pela Segunda Seção, "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento" (EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017). 3.
Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais.
Precedentes. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar parcial provimento ao recurso especial, para determinar que o valor devido do seguro DPVAT seja deduzido da indenização fixada judicialmente.” (AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019) (destaquei)

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

“DIREITO PRIVADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – LIMITE CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE PELA INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ACEITA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - INDEVIDOS NESTA RELAÇÃO – RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, sendo necessária dar vista a parte contrária quando seu julgamento importar em modificação, ainda que parcial, do resultado da pretensão. 2.
Não tendo havido resistência à denunciação da lide não cabe a condenação da denunciada em honorários de advogado em face da sucumbência do réu denunciante.
3. No contrato de resseguro a seguradora assume perante a segurada, mediante remuneração, arcar com os riscos cobertos na apólice, no exato limite avençado entre os participantes.” (N.U 0062379-77.2012.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2012, Publicado no DJE 24/09/2012) (destaquei)

Dessa forma, faz-se necessário sanar o vício apontado, a fim de excluir as verbas sucumbenciais referentes à lide secundária ora definidas pela sentença.

Isso posto,
acolho os embargos declaratórios
, para o fim de excluir a verba sucumbencial referente à lide secundária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020